Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, em relação a executados não citados, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em promover a citação por carta precatória, apesar de expressamente intimado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi prematura a extinção do processo executivo diante da ausência de citação dos executados, bem como se estariam esgotadas as diligências necessárias à citação pessoal a justificar a adoção da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável para a formação e o desenvolvimento regular da relação processual, incumbindo ao autor promover as diligências necessárias à sua efetivação.
4. A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível quando demonstrado que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após o esgotamento das tentativas de localização, inclusive mediante expedição de carta precatória, quando o endereço estiver situado fora da circunscrição do juízo.
5. No caso, as tentativas de citação postal restaram infrutíferas por ausência dos executados no endereço, sem certificação de mudança, o que impunha a expedição de carta precatória para tentativa de citação pessoal.
6. A inércia do exequente em promover a regular instrução da carta precatória, apesar de advertido das consequências processuais, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é medida excepcional e somente se justifica após o efetivo esgotamento das diligências para localização do réu, inclusive por meio de carta precatória. 2. A inércia do autor em promover a citação pessoal, quando expressamente intimado para tanto, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, inc. II e § 3o; 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0715365-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15/8/2024, DJe 29/8/2024.